Tribunal: TJMT
Processo: 1013973-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013973-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAIS ANDREZA PEREIRA - CPF: 011.295.631-97 (RECORRENTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), BRENNO MENDES CESCON - CPF: 068.717.271-32 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013973-48.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1013973-48.2025.8.11.0001

Recorrente:
Thais Andreza Pereira

Recorrido:
Latam Airlines Group S/A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. MEDICAMENTOS ESSENCIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em virtude do extravio temporário de bagagem contendo medicamentos de uso contínuo e aparelho de controle glicêmico.

A parte autora busca a majoração da indenização arbitrada, por considerá-la desproporcional à gravidade dos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral, ou se deve ser majorado diante das particularidades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou incontroverso nos autos que a bagagem da parte recorrente foi extraviada após viagem aérea realizada pela recorrida e que foi restituída após quatro dias.

Durante este período, a consumidora, que é diabética ficou privada de medicamentos essenciais à manutenção de sua saúde e bem-estar, e ainda, de aparelho de controle glicêmico, o que gerou profundo abalo emocional, insegurança e riscos concretos à sua integridade.

Contudo, por ser medicação de uso contínuo, não haveria prejuízo a parte consumidora em adquirir nova medicação para utilização pessoal, ademais, não houve comprovação que o aparelho de aferição glicêmica estaria dentro da bagagem ou que a autora de fato e acometida por diabetes.

O dano moral decorrente do extravio de bagagem no caso concreto configura-se in re ipsa, e é qualificado quando atinge bens de natureza médica e essencial, como no caso em tela.

A responsabilidade da empresa é objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa. A devolução tardia da bagagem não elide os efeitos danosos do ato ilícito, nem exime a recorrida da obrigação de indenizar integralmente os prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela consumidora.

A indenização arbitrada na origem mostra-se arrazoada diante das circunstâncias concretas, especialmente em razão da natureza dos bens extraviados (medicamentos), devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O extravio temporário de bagagem contendo medicamentos de uso contínuo e itens médicos essenciais ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais qualificados.

O valor fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionada, além de atender ao critério pedagógico da penalidade e indenizar a consumidora, sem causar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 944 do Código Civil; artigo 5o, V da CF/88; Lei no 9.099/1995, artigos 46 e art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RI no 1000761-95.2023.8.11.0108, julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013973-48.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1013973-48.2025.8.11.0001

Recorrente:
Thais Andreza Pereira

Recorrido:
Latam Airlines Group S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Thais Andreza Pereira.

Ação:

Indenização por Dano Morais e Materiais.

Origem
: 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(
Id. 291194883):

julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do extravio da bagagem da autora que continha sua medicação de uso contínuo e aparelho de aferição de glicemia.

Recurso Cível Inominado
(Id.
291194895
)
:
defende a reforma da sentença,
para que seja majorada a quantia fixada a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id.
291194898
)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013973-48.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1013973-48.2025.8.11.0001

Recorrente:
Thais Andreza Pereira

Recorrido:
Latam Airlines Group S/A

VOTO

EMINENTES PARES:

Da narrativa dos fatos verifica-se que a autora teve a sua bagagem extraviada por seis dias, período em que permaneceu sem acesso aos medicamentos e equipamentos para tratamento e controle de diabetes.

Consigne-se que os documentos acostados aos autos, em especial receita médica, termo de irregularidade de bagagem, conversa via SAC da recorrida e cartão de embarque (Id. 291194861, 291194859, 291194860 e 291194858) corroboram a versão autoral.

Cumpre destacar que a parte consumidora alegou ter ficado sem acesso a medicação de uso contínuo, todavia, justamente por se tratar de itens de uso rotineiro, não haveria prejuízo a parte consumidora em adquirir nova medicação para utilização pessoal.

Registra-se ainda que não houve comprovação de que o aparelho de aferição glicêmica estaria dentro da bagagem ou que a autora de fato e acometida por diabetes.

Ademais, constata-se que a empresa recorrida
deixou de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A responsabilidade da empresa é objetiva. Não demonstrada a ocorrência de força maior ou culpa exclusiva da vítima, restam presentes os pressupostos para o dever de indenizar.

É fato incontroverso que a bagagem foi restituída em quatro dias, ou seja, dentro do prazo previsto na resolução 400 da ANAC.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse cenário, faz
jus
os recorrentes à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO DE IDA SEM AVISO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE REORGANIZAÇÃO DE MALHA AÉREA. REALOCAÇÃO COM ATRASO DE 24 (
VINTE E QUATRO
) HORAS NO VOO DE IDA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. HOSPEDAGEM EM HOTEL SEM A BAGAGEM E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS AUTORES PASSAREM O ANIVERSÁRIO EM FAMILIA. VOO DE VOLTA COM ATRASO SUPERIOR A 7 (
SETE
) HORAS. TROCA DE AEROPORTO. EXCEPCIONALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
O extravio temporário de bagagem, com reflexo importante na rotina do consumidor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
2-
O art. 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

(TJMT – Recurso Inominado Cível n.o 1000761-95.2023.8.11.0108, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. em 20/05/2024, DJe 24/05/2024.)

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, a quantia fixada na origem, a saber de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza, não havendo que se falar em reforma.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025